Tribunal: STF
Processo: Rcl 59770
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Em 16.5.2023, foi negado seguimento à reclamação ajuizada pelo Município de Tomazina/PR contra acórdão da Quarta Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais do Paraná no Processo n. 0001703-53.2019.8.16.0171, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 42 deste Supremo Tribunal.



    Na decisão agravada, tem-se a seguinte fundamentação:



    “(...) 4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao desprover o recurso inominado interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 42 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser ‘inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’.



    6. Na espécie vertente, a autoridade reclamada manteve integralmente a sentença prolatada pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Município de Tomazina/PR, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995:



    ‘Cinge-se a controvérsia a respeito de serem ou não devidas pelo réu, à parte autora, as diferenças salariais provenientes da disposição, pelo art. 2º, § 1º da Lei n. 11.738/2008, de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, vedando-se a fixação do vencimento básico em valor inferior. Isso porque, segundo a inicial, a parte autora recebeu, entre os anos de 2011 a 2015, valor inferior ao piso salarial profissional, com desdobramentos da progressão e promoção. 



    Imprescindível, portanto, a análise da Lei Municipal 308/2011, que instituiu o novo plano de carreiras para os professores municipais, com três níveis de progressão vertical e 12 classes de progressão horizontal, bem como da Lei 11.738/2008, a qual estabeleceu o Piso Nacional dos Professores, somada ao decidido em sede da ADI nº 4.167. (…)



    Verifica-se que o pagamento do piso nacional dos professores, conforme estabelecido na Lei 11.738/2008, passou a valer no dia 27/04/2011, quando o STF julgou definitivamente a ADI. 



    Vale dizer que referida legislação não vincula apenas a União, mas os Estados e Municípios, de modo que, se a partir da data do julgamento do mérito da ADI nº 4.167/DF o docente tiver recebido a menor, é devida a ele a diferença entre o vencimento e o piso salarial delimitado pela Lei 11.738/2008.



    O Ministério da Educação (MEC) anualmente, em obediência à Lei nº 11.738/2008 (art. 5º) e a Carta Magna 
(art. 60, III, ‘e’ – ADCT), fixa o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica. 



    Ademais, diante do disposto no § 3º, do art. 2º, da Lei nº 11.738/2008, as demais jornadas de trabalho terão vencimentos proporcionais. Ou seja, quando o docente lecionar por 20 (vinte) horas semanais, o seu salário-base deverá ser fixado em 50% (cinquenta por cento) dos valores fixados pelo MEC. (…)



    A Lei 308/2011, vigente a partir de 01/04/2011, logrou estabelecer aos docentes municipais o seu plano de carreira, com 3 progressões verticais (ou níveis) e 12 progressões horizontais (ou classes). Enquanto aquelas são devidas de acordo com o aperfeiçoamento profissional, estas se devem pelo desempenho na função, mediante avaliação periódica. 



    Referido Diploma prevê, ademais, anuênio, devido a cada ano de trabalho, no importe de 1% (art. 28, inciso I), gratificação por tempo de serviço, gratificação ao diretor da escola e gratificação a professores que desenvolvam atividade pedagógica.



    Ainda, no Anexo II da Lei, consta tabela de progressão salarial em que se prevê as progressões horizontais e verticais. Da análise da indigitada tabela, verifico desde a sua vigência (01/04/2011), até o mês de maio do ano de 2015, a reclamada não logrou remunerar os docentes de acordo com a previsão legal, o que não só implica no pagamento das diferenças salariais devidas, como também nos valores referentes ao terço de férias, período extraordinário, 13º salário, anuênio, e outros adicionais previstos na lei, conforme o caso.



    Assim, entendo que é devido o pagamento das diferenças salariais à parte autora, conforme pedido inicial, em razão da aplicação do reajuste do vencimento base, a partir do ano de 2011, ao piso salarial da reclamante, na forma prevista na Lei nº 11.738/2008 c/c vantagens e gratificações descritas na Lei Municipal nº 308/2011, eis que devidos os valores publicados anualmente pelo Ministério da Educação – os quais são diversos dos pagos ao (a) autor (a) – devendo ser eles proporcionais à jornada de trabalho exercida e acrescidos das vantagens/gratificações da Lei Municipal nº 308/2011. No mesmo sentido é farta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e sua respectiva Turma Recursal Única (…)



    Pelas razões constantes na fundamentação, PROPONHO O JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO, com fulcro no 
art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o Município de Tomazina a pagar em favor da parte autora as diferenças salariais dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, com reflexos no terço de férias e anuênios, nos valores constantes no cálculo que acompanha a inicial, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde o dia que são devidos os respectivos valores, com juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação’ (fls. 2-12, doc. 10).



    Não sendo o piso nacional do magistério índice federal de correção monetária, evidencia-se a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). (...)



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar” 
(doc. 15). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 22.5.2023, o agravante interpõe, tempestivamente, agravo regimental (doc. 19). 



    3. Alega que “a decisão agravada deixou de observar: 1 – Decisão do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 668, Rel. 
Min. Dias Toffoli), (…) 2 – Precedente exarado pela própria Ministra Relatora, (SS 5.236 – Min. Cármen Lúcia) (...). Diante disso, respeitosamente, a decisão padece de vício de fundamentação que pode ser sanado pela via do Agravo Regimental, razão pela qual pede-se que lhe sejam conferidos efeitos infringentes” (fls. 1-2, doc. 19).



    Assinala que, “no tocante à não observância de julgado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pela leitura da ADI 668 (Rel. Min. Dias Toffoli), percebe-se que, ao contrário do que concluiu a decisão agravada, a Súmula Vinculante 42 se aplica quando operada a Vinculação de vencimentos de servidores público a piso salarial profissional” (fl. 2, doc. 19).



    Assevera que, “na Suspensão de Segurança 5.236, a Eminente Ministra Cármen Lúcia deu guarida ao requerente, no mesmo sentido pedido na Reclamação do Município de Tomazina. Note-se que este precedente (...) serviu inclusive de fundamentação para que o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes deferisse liminar na Reclamação 57.806, idêntica a esta, ajuizada pelo Agravante” (fls. 3-4, doc. 19).



    Requer seja “o presente agravo regimental (...) conhecido e provido” (fl. 4, doc. 19.



    4. Em 30.5.2023, determinei a inclusão deste agravo regimental na reclamação na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, inciado o julgamento em 9.6.2023.



    Em 12.6.2023, este agravo regimental na reclamação foi retirado da Sessão Virtual em razão do pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Em reclamações semelhantes à presente em que era reclamante o Município de Tomazina/PR e interessado servidor desse Município, os Ministros deste Supremo Tribunal assentaram que, não sendo o piso nacional do magistério índice federal de correção monetária, não havia identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Assim, por exemplo: Rcl n. 60.674, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.7.2023; Rcl n. 60.543, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.6.2023; Rcl n. 59.857, Relator o Ministro Edson Fachin, 
DJe 26.5.2023; Rcl n. 59.856, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.6.2023; Rcl n. 58.218, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.4.2023; e Rcl n. 57.807, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 14.4.2023.



    Entretanto, ao analisar reclamações análogas à presente, igualmente ajuizadas pelo Município de Tomazina/PR, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente as reclamações para cassar o acórdão reclamado e julgar improcedente a ação originária no Tribunal de Justiça do Paraná.



    Na Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 59.754, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, contra o meu voto, negou provimento ao agravo regimental interposto por Ana Lucia Ribeiro Hass contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgado procedente a reclamação ajuizada pelo Município de Tomazina/PR.



    Nesta mesma Sessão Virtual de julgamento, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, novamente por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto por Sirlei Aparecida de Oliveira Gonçalves contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgado procedente a Reclamação n. 59.846 ajuizada pelo Município de Tomazina/PR.



    Assim, em atenção ao princípio da colegialidade e a fim de garantir uniformidade às decisões judiciais proferidas pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, reconsidero a decisão agravada e reexamino a presente reclamação.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao desprover o recurso inominado interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 42 deste Supremo Tribunal.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária".



    8. Na espécie vertente, a autoridade reclamada manteve integralmente a sentença prolatada pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública do Município de Tomazina/PR, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995:



    ‘Cinge-se a controvérsia a respeito de serem ou não devidas pelo réu, à parte autora, as diferenças salariais provenientes da disposição, pelo art. 2º, § 1º da Lei n. 11.738/2008, de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, vedando-se a fixação do vencimento básico em valor inferior. Isso porque, segundo a inicial, a parte autora recebeu, entre os anos de 2011 a 2015, valor inferior ao piso salarial profissional, com desdobramentos da progressão e promoção. 



    Imprescindível, portanto, a análise da Lei Municipal 308/2011, que instituiu o novo plano de carreiras para os professores municipais, com três níveis de progressão vertical e 12 classes de progressão horizontal, bem como da Lei 11.738/2008, a qual estabeleceu o Piso Nacional dos Professores, somada ao decidido em sede da ADI nº 4.167. (…)



    Verifica-se que o pagamento do piso nacional dos professores, conforme estabelecido na Lei 11.738/2008, passou a valer no dia 27/04/2011, quando o STF julgou definitivamente a ADI. 



    Vale dizer que referida legislação não vincula apenas a União, mas os Estados e Municípios, de modo que, se a partir da data do julgamento do mérito da ADI nº 4.167/DF o docente tiver recebido a menor, é devida a ele a diferença entre o vencimento e o piso salarial delimitado pela Lei 11.738/2008.



    O Ministério da Educação (MEC) anualmente, em obediência à Lei nº 11.738/2008 (art. 5º) e a Carta Magna 
(art. 60, III, ‘e’ – ADCT), fixa o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica. 



    Ademais, diante do disposto no § 3º, do art. 2º, da Lei nº 11.738/2008, as demais jornadas de trabalho terão vencimentos proporcionais. Ou seja, quando o docente lecionar por 20 (vinte) horas semanais, o seu salário-base deverá ser fixado em 50% (cinquenta por cento) dos valores fixados pelo MEC. (…)



    A Lei 308/2011, vigente a partir de 01/04/2011, logrou estabelecer aos docentes municipais o seu plano de carreira, com 3 progressões verticais (ou níveis) e 12 progressões horizontais (ou classes). Enquanto aquelas são devidas de acordo com o aperfeiçoamento profissional, estas se devem pelo desempenho na função, mediante avaliação periódica. 



    Referido Diploma prevê, ademais, anuênio, devido a cada ano de trabalho, no importe de 1% (art. 28, inciso I), gratificação por tempo de serviço, gratificação ao diretor da escola e gratificação a professores que desenvolvam atividade pedagógica.



    Ainda, no Anexo II da Lei, consta tabela de progressão salarial em que se prevê as progressões horizontais e verticais. Da análise da indigitada tabela, verifico desde a sua vigência (01/04/2011), até o mês de maio do ano de 2015, a reclamada não logrou remunerar os docentes de acordo com a previsão legal, o que não só implica no pagamento das diferenças salariais devidas, como também nos valores referentes ao terço de férias, período extraordinário, 13º salário, anuênio, e outros adicionais previstos na lei, conforme o caso.



    Assim, entendo que é devido o pagamento das diferenças salariais à parte autora, conforme pedido inicial, em razão da aplicação do reajuste do vencimento base, a partir do ano de 2011, ao piso salarial da reclamante, na forma prevista na Lei nº 11.738/2008 c/c vantagens e gratificações descritas na Lei Municipal nº 308/2011, eis que devidos os valores publicados anualmente pelo Ministério da Educação – os quais são diversos dos pagos ao (a) autor (a) – devendo ser eles proporcionais à jornada de trabalho exercida e acrescidos das vantagens/gratificações da Lei Municipal nº 308/2011. No mesmo sentido é farta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e sua respectiva Turma Recursal Única (…)



    Pelas razões constantes na fundamentação, PROPONHO O JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO, com fulcro no 
art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o Município de Tomazina a pagar em favor da parte autora as diferenças salariais dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, com reflexos no terço de férias e anuênios, nos valores constantes no cálculo que acompanha a inicial, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde o dia que são devidos os respectivos valores, com juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação” 
(fls. 2-12, doc. 10).



    Essa decisão, no entendimento majoritário da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, descumpre a sua Súmula Vinculante n. 42. 



    Confira-se o voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 59.846:



    “(...) De início, cumpre destacar que entendo que há aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, o que será detidamente analisado na análise dos fundamentos de mérito.



    Como já tive oportunidade de enfatizar, a Lei Municipal 308/2011 estabeleceu um critério próprio de progressão da carreira do magistério, sem considerar, mesmo com a edição da Lei Municipal 391/2015, os efeitos da Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Este serve, evidentemente, apenas como piso e não como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, especialmente no caso em questão, quando a pretensão é de cumulação dos índices diversos daqueles previstos na lei local para as progressões horizontais. 



    Por sua vez, a Turma Recursal reclamada desconsiderou essa opção legislativa do ente municipal, fixando como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso o valor fixado a título de piso nacional, em substituição da tabela anexa à Lei Municipal 308/2011. Mas não há, ao contrário do que afirmado pela decisão reclamada, previsão legislativa se considerar como base de cálculo dos aumentos sucessivos previstos para as diversas classes e níveis na Lei Municipal 308/2011, os valores anualmente corrigidos do piso nacional. 



    Nem há vinculação de reajustes sucessivos a partir da revisão anual do piso nacional, prevista no art. 5º, da Lei 11.738/2008, já que informado nos autos que o vencimento do beneficiário é superior ao piso nacional e, nestes casos, não há que se falar em vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local a seus professores. 



    A previsão de incremento do vencimento para o professor no Município em percentuais fixos, como resultado da progressão na carreira, deve considerar o vencimento real recebido pelo servidor, não havendo vinculação com os percentuais aplicados ao piso nacional anualmente, desde que respeitado o piso.



    A decisão, assim, substituiu o índice de correção de vencimento fixado por lei local para a progressão na carreira por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Houve, portanto, imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, o que constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42.



    A Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina: ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ressalto que o enunciado decorre de precedentes que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.



    Em termos práticos, a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, para acrescer valores aos índices previstos na lei local para a situação de progressão na carreira, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município, de modo a colocar em risco as finanças e, consequentemente, a implementação e continuidade de outras políticas públicas. 



    Nesse sentido, verifica-se recente acórdão da 1ª Turma, proferido nos autos da Rcl 57.806-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/5/2023, com a seguinte ementa:



    ‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42. 2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento’



    Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida” (Rcl n. 59.846-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.7.2023).



    9. Pelo exposto, ressalvando meu entendimento pessoal em sentido diverso, mas em respeito ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal.



    Prejudicado, portanto, o pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes no agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora